Tribunal: STF
Processo: HC 212273
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa requereu a distribuição do feito ao Ministro Gilmar Mendes, por prevenção gerada pelas RCLs 32.081, 36.009 e 33.514.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Tacla Duran, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 153.540. Tem como origens o Procedimento Cautelar nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR, oriundo da 13ª Vara Federal de Curitiba (doc.3) e o HC nº 5018309-97.2021.4.04.0000 do TRF da 4ª Região (doc.9). Requer em síntese, dentre outros pedidos, que “seja reconhecida a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente desde o Processo Cautelar nº 5035144- 88.2016.4.04.7000/PR, inclusive o decreto prisional ora atacado...” (item 254, fl.85). 



    O impetrante suscita, na inicial e na petição/STF nº 11224/2022, a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, tendo em vista diversos procedimentos, ações penais e desmembramentos na origem que vinculariam o presente feito às Rcl nº 32.081, Rcl nº 36.009 (Operação Integração) e Rcl nº 33.514 (Operação Ad infinitum). 



    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens citadas, retorna os seguintes processos: 



    1) HC nº 157.490: Paciente Roberto Gonçalves, distribuído por prevenção ao HC nº 155.021, em 25/05/2018, relator Min. Edson Fachin. Liminar indeferida em 28/06/2018, negado seguimento em 09/07/2019, julgado prejudicado em 31/05/2021 com trânsito em julgado em 08/06/2021. O HC nº 155.021, também de Roberto Gonçalves, foi distribuído por sorteio em 4/4/2018 e posteriormente redistribuído por prevenção ao Inq nº 4.112 por atacar ato praticado na Operação Lavajato. 



    2) Rcl nº 33.803: de Luís Inácio Lula da Silva, distribuída por prevenção ao HC nº 143.333, em 21/03/2019, relator Min Edson Fachin, Liminar deferida em 21/03/2019, ainda em trâmite nesta Suprema Corte. O HC nº 143.333 foi distribuído tendo em conta cadeia de prevenção também relacionada à Operação Lavajato (Rcl 26.752, HC 141.752 e Inq. 4.112). 



    3) ARE 1.336.600: de Roberto Gonçalves, distribuído por prevenção à Rcl. 38.181, em 07/07/2021, relator Min. Edson Fachin. Negado Seguimento em 07/02/2022, ainda em trâmite nesta Suprema Corte. A Rcl nº 38.181 foi distribuída tendo em conta cadeia de prevenção também relacionada à Operação Lavajato (HC 157.490, HC 155021 e Inq. 4.112).



    Considerando, salvo melhor juízo, que o presente feito impugna ato praticado em processo relacionado à Operação Lavajato, com origens principais diversas daquelas constantes nas Reclamações 32.081, 33.514 e 36.009, o presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Sr. Ministro Edson Fachin, responsável pelos processos relativos à mencionada Operação no âmbito desta Corte.”



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que “o presente feito impugna ato praticado em processo relacionado à Operação Lava-jato, com origens principais diversas daquelas constantes nas Reclamações 32.081, 33.514 e 36.009”, e considerando que, do sistema informatizado desta Corte, extraem-se “como origens o Procedimento Cautelar nº 5035144-88.2016.4.04.7000/PR, oriundo da 13ª Vara Federal de Curitiba (doc.3) e o HC nº 5018309-97.2021.4.04.0000 do TRF da 4ª Região (doc.9)”, MANTENHO a distribuição do presente writ, por prevenção, para o eminente Ministro Edson Fachin



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente